Tribunal: TJDFT
Processo: 0704462-28.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA A PREVALÊNCIA DA TESE CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA PARTE EMBARGANTE: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM (E NÃO DA JUSTIÇA LABORAL). EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de omissão na decisão ora revista, a qual estamparia contrariedade ao entendimento sumular do STF e do STJ (matéria estaria afeta à Justiça do Trabalho).
II. Não constatados os alegados vícios no acórdão originário, o qual elencou pormenorizadamente as razões de convencimento, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte embargante: os eventos danosos, no caso concreto, teriam ocorrido após o término da relação laboral e não guardariam vínculo (direto) com o contrato de trabalho, de sorte que é de se reconhecer a competência da Justiça Comum (e não da Justiça do Trabalho) – item III da ementa.
III. No mesmo sentido, o precedente mencionado na ementa originária (TJDFT, 7a Turma Cível, acórdão 1058293: [...] Em que pese a relação guardar similitude com regra de competência estatuída no art. 114, VI, da CF/88 (EC 45/2004), que preceitua competir a Justiça Laboral processar e julgar: “as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho”, o raciocínio empregado na decisão saneadora proferida pelo juízo monocrático deve ser prestigiado (ID 2481020, pp. 1/2), eis que os fatos narrados na inicial teriam ocorrido após o término da relação trabalhista, de modo que a competência da Justiça Comum se firma a partir das regras do direito obrigacional e, não, laboral [...].
IV. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
V. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão revisto, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
VI. Por fim, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
VII. Improvidos os embargos declaratórios.